Tribunal: STF
Processo: ARE 1237227
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de juízo de retratação pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado: 
    “MANDADO SEGURANÇA. ICMS. Impetrante que pretende recuperar-se do tributo recolhido antecipadamente a maior, requerendo que a autoridade impetrada se abstenha de violar seu direito de preferencial restituição. Substituição tributária. Sentença de improcedência reformada. Transferência dos créditos ao contribuinte, fundada no artigo 150, § 7º, da Constituição Federal e do artigo 248, ‘caput’, do RICMS. Utilização de créditos em operações pretéritas e futuras de ICMS, sem as limitações impostas pelo Decreto n. 41.653/97, alterado pelos Decretos Estaduais ns. 42.039/1997, 43.853/1999 e 45.900/2000, além das Portarias CAT ns. 17/1999 e 63/1999. Recurso provido, sem prejuízo da fiscalização fazendária.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 97 e 150, § 7º, da Constituição da República.
    Cabe registrar, desde logo, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 280/STF, que assim dispõe:
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    Convém assinalar, ainda, que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local (Lei estadual nº 6.374/89, Decretos estaduais nºs 41.653/97 e 42.039/97 e Portarias CAT nºs 17/1999 e 63/1999), sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em interpretação de direito local:
    “Essa conclusão é extraída da particularidade de que, em decorrência da Emenda Constitucional nº 3, houve necessidade de alteração da Lei Estadual nº 6.374/89, que regula o ICMS, para adequá-la à nova regra do § 7º do artigo 150 da Constituição Federal. 
    Então, o Estado de São Paulo editou a Lei nº 9.176/95, para incluir na Lei 6.374/89 o artigo 66-B, assegurando a restituição do imposto pago antecipadamente em razão de substituição tributária nas duas hipóteses mencionadas: ‘I - caso não se efetive o fato gerador presumido na sujeição passiva; II - caso se comprove que na operação final com mercadoria ou serviço ficou configurada obrigação tributária de valor inferior à presumida’. E o mesmo dispositivo complementou em seu § 2º que os pedidos de restituição ‘serão processados prioritariamente’, admitindo, ainda, a previsão de ‘outras formas para devolução do valor desde que adotadas para a opção do contribuinte’.
    …................................................................................................... 
    Por conseguinte, os artigos 66-B da Lei nº 6.374/89, na redação da Lei nº 9.176/95, 247 e 248 do Regulamento paulista do ICMS consagram o direito constitucional das revendedoras de veículos novos, como a impetrante, ao ressarcimento do pagamento antecipado por quantia superior à efetivamente devida.
    …...................................................................................................
    Posteriormente, o Decreto nº 41.653/97, deliberando mais do que lhe era permitido em detrimento do contribuinte, alterou dispositivos contidos no Regulamento do ICMS referentes ao regime da substituição tributária, para o fim de estabelecer outras restrições ao direito de transferir e de se obter a imediata e preferencial restituição. Estipulou limites ao crédito a ser apropriado ou transferido pelo contribuinte e estabeleceu parcelamentos mensais ou sujeição do montante a restituir ao movimento do imposto de período anterior.” 
    Impende ressaltar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.123.196-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.186.002-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – ARE 1.196.246-ED-segundos/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 1.214.054- -AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 523.198-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 1.197.175-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.):
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Substituição tributária para a frente. Base de cálculo efetiva menor do que a presumida. Limitações. Normas infralegais locais. Incidência da Súmula 280/STF.
    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral, é no sentido ser ‘devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’.
    2. O Tribunal de origem reconheceu o direito à imediata e preferencial restituição do ICMS recolhido a maior no regime de substituição tributária, sem as limitações contidas na legislação infralegal local (Decretos nºs 41.653 e 42.039/97, Resolução nº 25/95 e Portaria CAT nº 45/95). Para decidir de modo diverso, seriam imprescindíveis a reanálise e a interpretação da referida legislação infraconstitucional local, providências vedadas na via do apelo extremo, nos termos da Súmula nº 280 do STF.
    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    4. Não se aplica ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).”
    (RE 556.259-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. ICMS. Regime de substituição tributária. Não ocorrência do fato gerador. Devolução dos valores recolhidos antecipadamente. 3. Previsão de procedimento administrativo-fiscalizatório anterior à devolução postulada, nos termos fixados na Lei n. 6.374/89, no Decreto n. 41.653/97 e na Portaria CAT n. 17/99, todos do Estado de São Paulo. Incidência da Súmula 280. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 606.205-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se  de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator